Tribunal: TJDFT
Processo: 0739057-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739057-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA MARIA DE SOUZA, DIVINA MARTINS SANTOS, DIVINO JOSE DOS SANTOS, DJANIRA LIBERATO DINIZ, DJANIRA PEREIRA MARINHO, DJANIRA RIBEIRO DA COSTA, DOLENY FERREIRA DE SOUZA, DOLORES MONTELO DA SILVA, DOMICIANO DA SILVA, DIVINO CESAR FONSECA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator